Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
2. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais, isto é, é necessário demonstrar uma situação excepcional em que a negativa do plano de saúde resulte em agravamento do quadro clínico do paciente ou em lesões à sua integridade física, afetando significativamente seus direitos da personalidade.
3. A recusa de autorização para cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, por parte da operadora de plano de saúde, não extrapolou os limites dos dissabores cotidianos suportados por inúmeros cidadãos que diuturnamente enfrentam dificuldades na autorização de procedimentos médicos, inexistindo, pois, direito à reparação por danos morais. 3.1. Observado que a recusa decorreu de interpretação de cláusula contratual, cuja matéria era controvertida até o julgamento do Tema 1069 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é inviável o reconhecimento da ocorrência de dano moral.
4. O fornecimento de serviços de saúde consubstancia-se em demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer, sendo assim o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais fixados por equidade. Honorários recursais não majorados.